Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVADO ERRO E ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas por dois réus condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de antes (quatro réus), previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II – Questão sob exame :
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade; ii) no mérito, a absolvição por erro de tipo e por falta de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois não houve o transcurso do prazo previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, entre a denúncia e a sentença condenatória.
4. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes estão suficientemente provadas pela confissão extrajudicial do corréu que afirmou ter praticado o crime na companhia dos outros três acusados, em consonância com as demais provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, notadamente pelas filmagens das câmeras de segurança que flagrou toda ação delitiva.
5. O apelante não incidiu no erro previsto no artigo 20 do Código Penal, excludente do dolo, pois, para que seja reconhecido o erro sobre elementar do tipo, exige-se que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, sendo a prova ônus do acusado, circunstância que não ocorreu na espécie. Pelo contrário, evidenciado pelas provas orais coligidas e pelas câmeras de segurança que os réus, inclusive o apelante, ex-funcionário da empresa, tinham acesso ao local (um deles tinha a chave do depósito) e sabiam dos produtos que estavam armazenados no local.
IV – Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.